Tribunal: TJES
Processo: 0001208-17.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001208-17.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO HENRIQUE ONORIA SOARES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001208-17.2019.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO HENRIQUE ONORIA SOARES, JOCIMAR TOREZANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REJEITADA. MÉRITO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “J”, CP. EXCLUSÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Paulo Henrique Onório Soares e Jocimar Torezani contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que condenou o primeiro apelante por furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP) à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, e o segundo apelante por furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP) à pena de 3 anos de reclusão, 3 meses de detenção e 68 dias-multa, também em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
Preliminar
: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal;
Mérito
: (ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação por furto qualificado; (iii) examinar a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

A prescrição da pretensão punitiva não se configura, uma vez que não decorreu tempo suficiente entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença para fulminar o “jus puniendi estatal”.

Mérito

A materialidade e autoria do crime de furto qualificado restaram comprovadas por meio de documentos como o Boletim de Ocorrência e o Auto de Entrega do celular subtraído, e, pelos depoimentos testemunhais.

A agravante descrita no art. 61, II, "j", do CP (crime praticado em situação de desgraça particular da vítima) se aplica corretamente, dado que o furto foi cometido enquanto a vítima estava desacordada devido a um acidente de automóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada
.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e, na hipótese, pelo prazo reduzido nos termos do art. 115 do Código Penal.

A agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal se aplica quando o agente cometeu o crime “
em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública,
ou de desgraça particular do ofendido
”.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 61, II, "j", 109, V, 110, §1º, 115, 155, §4º, IV, e 307; Código de Processo Civil, art. 85, §§2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001208-17.2019.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO HENRIQUE ONORIA SOARES, JOCIMAR TOREZANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A defesa de Paulo Henrique suscita preliminar de extinção de punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Inicialmente, verifica-se que o representante do
Parquet
de 1º grau não interpôs recurso de apelação, o que torna o
decisum,
transitado em julgado para o Órgão Ministerial.

Importante consignar, por oportuno, que o artigo 110, §1º, do Código Penal, determina que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou após improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, a contar do recebimento da denúncia.

Outrossim, nos termos do inciso V, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de quatro (04) anos.

O apelante à época dos fatos contava com idade inferior a 21 (vinte e um) anos, pois nascido em 29/01/1999 e o crime foi cometido em 16/02/2019, devendo o prazo prescricional ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, passando o prazo prescricional para 02 (dois) anos.

Considerando que a denúncia foi recebida na data de 05/07/2022, e a sentença condenatória publicada em 24/10/2023, não se vislumbra fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição, do crime praticado pelo acusado.

Portanto, não vislumbro a ocorrência do instituto da prescrição na hipótese vertente.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
PAULO HENRIQUE ONÓRIO SOARES e JOCIMAR TOREZANI

, em face da respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o primeiro nas iras do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto; e , o segundo nas sanções do artigo 155, §4º, IV, e artigo 307, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Nas razões recursais, a Defesa de Paulo Henrique, pugna, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, pleiteia pela absolvição do recorrente pelo crime de furto por suposta inexistência de provas. De forma subsidiária, pleiteia pela redução da pena-base ao mínimo legal; e, por fim, pela fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

A defesa de Jocimar requer a absolvição do acusado, por entender ausentes provas suficientes e seguras para alicerçar um decreto condenatório. Subsidiariamente, busca a exclusão da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, por fim, a fixação de honorários em favor do advogado dativo.

Nas contrarrazões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer o improvimento dos recursos.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer lançado pelo ilustre Procurador Benedito Leonardo Senatore, opina, opina pelo improvimento do recurso.

Narra, em síntese, a denúncia que no dia 16 de fevereiro de 2019, os denunciados, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram, para si, coisa móvel alheia, um aparelho celular, pertencente à vítima Deivid Soares Monteiro.

Pois bem.

Ocorre que, diversamente do que sustentam os recorrentes, a materialidade e autoria restaram sobejamente demonstrados por meio do Boletim Unificado nº 38621364, Auto de Entrega, Auto de Avaliação Indireta, e, principalmente, por intermédio da prova oral colhida ao longo da investigação e da fase instrutória.

A vítima afirmou que após sofrer o acidente com sua moto, ficou desacordado e que quando acordou no hospital, sentiu falta do seu aparelho de telefone celular, e que pouco depois um policial entregou seu telefone celular e disse que o bem foi furtado e recuperado. Declarou que havia aproximadamente R$400,00 (quatrocentos reais) na capa do telefone celular, e que o dinheiro não foi encontrado.

As testemunhas SD/PM Carlos da Silva Santos e Vinicius Ribeiro Dias, relataram que houve um acidente e a viatura que ele estava de apoio foi acionada, e quando chegaram ao local do acidente, constataram que o resgate já estava fazendo o socorro. Naquele momento, apareceu uma senhora e lhes relatou que as duas pessoas em questão havia pegado um celular no chão, que provavelmente seria da vítima.

Consignaram que quando os acusados perceberam que estavam conversando sobre eles, foram em direção à moto deles e tentaram dar partida, mas foram abordados antes de fugir. Afirmaram que quando estavam se aproximando, o carona tentou passar o celular para o condutor, mas o celular caiu no chão e realizaram a abordagem.

Tem-se ainda os relatos da testemunha Lorena Paiva, que era dona do bar localizado em frente de onde ocorreu o acidente, a qual consignou ter visto o acidente e foi ao local para tentar prestar socorro à vítima. Destacou que não presenciou o furto, mas que relataram a ela sobre o furto e foi ela quem avisou aos policiais apontando as características passadas a ela.

Destarte, o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e suficiente para ensejar o decreto condenatório nos moldes como exarado na r. sentença.

S
obre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O conjunto probatório apresenta-se potente e satisfatório no que se refere à comprovação da prática do crime de furto, pelo depoimento dos Policiais Militares e da confissão do réu aos policiais, sendo incabível, portanto, sua absolvição. Apelo improvido.
(
TJES.
Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Número: 0000572-41.2020.8.08.0006, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL,
data:
ssunto: 30/Nov/2023
).

Adiante, em que pese o pleito de Paulo Henrique, pela aplicação da pena-base no mínimo legal, nota-se da sentença proferida, que esta já foi imposta no mínimo, não havendo interesse recursal neste ponto.

Da mesma forma quanto ao pleito pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, formulado por Jocimar, uma vez que o MM. Juiz “a quo” substituiu a pena privativa de liberdade do réu por duas restritivas de direitos, a saber, prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas e prestação pecuniá
ria.

Quanto ao pedido formulado pelo apelante Jocimar, no sentido de exclusão da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal, dos fatos narrados e das provas extraídas dos autos, constata-se que o crime foi cometido enquanto a vítima estava caída no chão, desacordada, em razão de um acidente automobilístico.

Com efeito, para a configuração da aludida agravante, basta a comprovação de que o agente cometeu o crime “
em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública,
ou de desgraça particular do ofendido
”, o que se verifica no caso dos autos.

Portanto, corretamente reconhecida a agravante descrita na alínea “j”, do inciso II, do artigo 61, do Código Penal.

P
or fim, no que tange aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta 2ª Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor dos advogados Dr. Brendow Alves Gama, OAB/ES 28.459, e, Dra.
T
hamires
A
liprandi Vescoci
, OAB/ES 33.164.

Sobre este ponto,
intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.